Tribunal: TJPA
Processo: 0820065-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820065-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAPHAELA ROSA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0820065-50.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CLÁUDIO DA SILVA SANTOS.

PACIENTE: RAPHAELA ROSA MONTEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISOS II, V E VII, DO CPB. PACIENTE ENCONTRA-SE PRESA DESDE 29/06/2022, EM 28/10/2022
A SENTENÇA DA PACIENTE FORA EXARADA, SENDO APLICADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO NO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. POSSUIDORA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
,
UMA VEZ QUE A COACTA SE ENCONTRA EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O CONSTITUÍDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TEM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, DEMONSTRANDO QUE SUA LIBERDADE NÃO REPRESENTA RISCO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NEM PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
A SEREM IMPOSTAS E FISCALIZADAS PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A paciente é acusada da prática do crime previsto no artigo
157, § 2°, incisos II, V e VII, do CPB
, presa em flagrante delito no dia 29/06/2022 e sua sentença condenatória proferida em 28/10/2022, o impetrante alega constrangimento ilegal em decorrência da ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, além da paciente ser possuidora de qualidades favoráveis, também por possuir residência fixa no distrito da culpa, demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal o que viabiliza, inclusive, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, configurando constrangimento ilegal;

2. Ordem concedida,
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pelo juízo
a quo
. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conceder a ordem,

com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas pela autoridade inquinada coatora
, tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 06 de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado CLÁUDIO DA SILVA SANTOS em favor da paciente RAPHAELA ROSA MONTEIRO, presa em flagrante delito no dia 29/06/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusada da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

No dia 28/10/2022, a coacta foi sentenciada, sendo condenada à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses, 03 (três) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto.

O impetrante alega que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva; b) qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que a paciente seja posta em liberdade.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 12189797 - páginas 1 e 2), o juízo inquinado coator prestou informações e anexou ao presente
writ
(Doc. Id. nº 12248134 - páginas 1 a 4) e o
Parquet
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 29/06/2022, por volta das 23H15, a paciente juntamente os corréus ALAILSON PUGA FERREIRA JÚNIOR, DENIS ROBERTO RAMOS SILVA e VINÍCIUS MATEUS LISBOA FONSECA, mediante grave ameaça com a utilização de arma branca, tomaram de assalto o ofendido Luís Carlos Paes da Silva e dele subtraíram a carteira porta-cédulas com documentos e o automóvel FORD KA, além de mantê-lo refém no próprio carro, que usaram para cometer assaltos, sem que, entretanto, alguma vítima desse arrastão tenha sido identificada.

Com efeito, a vítima trabalha como motorista de aplicativo e foi chamado pelo corréu Vinícius Mateus para uma corrida com origem na 6ª rua, bairro da Marambaia, cidade de Belém, Estado do Pará, onde a coacta embarcou na companhia de Vinícius Mateus, para a passagem Brotinho, esquina com rua do Fio, bairro do Telégrafo, na mesma cidade e Estado, sendo que, chegando ao destino, a paciente pediu ao motorista que seguisse mais à frente para que ela apanhasse dinheiro com sua mãe para pagamento da corrida, momento em que Vinícius Mateus desferiu no ofendido um golpe chamado mata leão, empunhou uma faca e proferiu, textuais,
“mano, tu perdeu, a gente vai usar o teu carro, a gente não vai fazer nada contigo, tu tá no teu corre, para em um lugar escuro que a gente vai trocar de motorista”
, o que realmente foi feito próximo ao canal do Barreiro, quando já estavam no carro os quatro infratores e um deles assumiu o volante, ilustrando a vítima que nesse momento foi agredida com socos na cabeça, nas costelas e na região do pescoço com a faca.

Ocorre que a Polícia Militar tomou conhecimento por um motociclista não identificado que os usuários de um veículo FORD KA estavam cometendo assaltos pela cidade, em seguida o carro foi avistado e perseguido, vindo os infratores a ser presos após colisão com uma viatura da polícia, oportunidade em que foram apreendidos aparelhos celulares, carteira porta-cédulas e três facas de cozinha na posse dos mesmos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO

O Impetrante aduz, que há ausência de justa causa e dos requisitos autorizadores da prisão, além do que na prolação da sentença, a magistrada coatora, condenou a paciente pela prática do crime de roubo qualificado, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado em regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Após análise aos autos, percebe-se que a manutenção da prisão preventiva da coacta constitui constrangimento ilegal, uma vez que encontra-se sendo imposto situação mais gravosa do que a estabelecida na própria sentença condenatória. Outrossim, a paciente respondeu ao processo presa por força da custódia cautelar, e após condenação em Primeiro Grau, sendo mantida presa e a execução da pena foi fixada no regime semiaberto, devendo a paciente ser posta em liberdade.

Igualmente, a coacta não registra antecedentes criminais, possui ocupação lícita e tem residência fixa no distrito da culpa, demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, devendo o juízo inquinado coator impor medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança.

Inteligência da sumula 440 do Supremo Tribunal Federal:

Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. (Súmula nº 440, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe de 13/5/2010).

Ante o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e voto pela concessão da ordem, devendo o juízo
a quo
impor medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fiança, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de abril de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/04/2023